Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711566-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HIGHPOINT NUTRITION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA EM ENDEREÇO DISTINTO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. EXCEÇÃO DO ARTIGO 79, § 7o, DO DECRETO N. 18.955/1997. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 79, § 7o, do Decreto no 18.955/1997, “A mercadoria pode ser entregue em endereço diferente do consignado no local próprio do documento fiscal, no Distrito Federal, desde que o destinatário seja o mesmo, e mediante expressa declaração do emitente no documento”. 2. Demonstradas nos autos a identidade subjetiva entre o destinatário indicado da nota fiscal e o destinatário efetivo da mercadoria, bem como a existência de declaração expressa do emitente indicando que o endereço de entrega será diverso do endereço do destinatário constante na nota fiscal, estão atendidos os requisitos para a incidência da exceção prevista no artigo 79, § 7o, do Decreto no 18.955/1997. 3. Apelação não provida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 49-A do Código Civil, sob o argumento de que a Nutrifon Com. Nutrição Esportiva era, à época dos fatos, uma EIRELI e Jovair Rodrigues Cardoso, um empresário individual, de modo que, apesar deste último não possuir personalidade jurídica própria, a Nutrifon possuía e, portanto, não podem ser tratados como a mesma pessoa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, assevera afronta aos artigos 5o, caput, e incisos II e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da legalidade e à garantia da prestação jurisdicional; II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 49-A do CC, porquanto a eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Decreto no 18.955/1997), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de legislação estadual, o que interdita o exame do recurso especial. Com efeito, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicável ao caso por analogia: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'" (AgInt no AREsp 1.722.606/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, caput, e incisos II e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021